Tribunal: TJMT
Processo: 1020084-40.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1020084-40.2016.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: MATEUS SILVA ALVES;
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Certificado o trânsito em julgado do acórdão, em 6 de maio de 2020 (Id. 43160981), os autos baixaram ao Juízo de Primeira Instância.
Na data de 4 de junho de 2020, Mateus Silva Alves manifestou-se (Id. 74436540) a requerer “o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que se proceda a revogação da certidão de decurso de prazo de Id. 32394140, e efetivamente realizando a intimação quanto ao acórdão proferido, para que lhe seja oportunizado o devido prazo recursal.”, uma vez que não houve tal intimação.
Em 17 de julho de 2020 determinou-se a remessa dos autos a este Tribunal para apreciação do pedido de Mateus Silva Alves (Id. 74436543).
Interposto recurso extraordinário por Mateus Silva Alves no dia 18 de novembro de 2020.
É o relatório.
Quanto à alegada irregularidade, o apelante, ao ter ciência do acordão, deveria interpor o recurso cabível, com preliminar de tempestividade do recurso, antecedidos de requerimento ao Juízo de Primeiro Grau para a remessa dos autos ao Tribunal.
Dessa forma, o acórdão transitou em julgado.
No que se refere ao recurso interposto (Id. 74436546), encaminhem-se os autos à Vice-Presidência, para as providências que entender cabíveis.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 5 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator